Tribunal: TJDFT
Processo: 0767177-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO. PROXIMIDADE DA VIAGEM EM PERÍODO DE ALTA TEMPORADA. EMPRESA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. AUSENTE NEXO CAUSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITO NÃO ATENDIDO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar, solidariamente, a primeira e a quarta ré ao pagamento de R$ 5.074,76 e R$ 5.825,40 a título de danos materiais, decorrente dos valores gastos na aquisição do pacote turístico, sendo o pedido julgado improcedente em face das demais rés. Em seu recurso assinala que a plataforma de pagamento “Picpay” também possui responsabilidade solidária pelo cancelamento do pacote turístico pelas demais rés, uma vez que compõe a cadeia de consumo, a teor dos artigos 7o, parágrafo único, 18, caput e §1o e 25 do CDC. Ademais, destaca que no caso foi apresentada regular contestação administrativa dos valores cobrados perante a referida ré, a qual poderia suspender as cobranças na fatura de cartão de crédito. Adiante, pugna pela desconsideração da personalidade jurídica para a condenação da segunda ré, pessoa física sócia/administradora da primeira e da quarta rés. Enfim, destaca que o cancelamento do pacote turístico, sem qualquer devolução ou remarcação, e a necessidade repentina de alterar o destino das férias familiares enseja a condenação por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, portanto, deve a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. As provas demonstram que o pacote turístico, com destino para o “Resort Costa do Sauípe” a ser usufruído no período de 04/01/2022 a 11/01/2022 foi cancelado pela empresa contratada no dia 16/12/2021. O documento ID 39377231 é suficiente para atestar que o cancelamento foi decorrente do não atendimento dos compromissos financeiros pela primeira parte ré junto ao Resort que seria o destino da parte autora.
V. A despeito do CDC adotar a teoria do risco do proveito econômico, estabelecendo a solidariedade de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor (a teor do artigo 7o parágrafo único e 25 do CDC), não deve prosperar o pedido condenatório em face da parte ré “Picpay”. Isso porque inexiste a solidariedade quando ausente o mínimo nexo de causal entre a atividade prestada pela parte ré e o dano alegado. Destaca-se que a referida empresa atua apenas como responsável por efetivar as ordens de pagamento executadas pela parte autora. No caso, a plataforma da parte ré foi tão somente utilizada por ocasião do pagamento dos boletos efetuados pela parte autora, mediante o controle do pagamento realizado pelo adquirente e o repasse da quantia ao destinatário. Desse modo, delimitado o campo de atuação da parte ré não há como se admitir a postulada solidariedade quando a sua atividade não possui qualquer relação com o mencionado cancelamento do pacote turístico. Atribuir a alegada solidariedade às empresas que apenas efetuam a intermediação de milhões de compras diárias resultaria em impor para tais empresas de intermediação dos pagamentos (e, do mesmo modo, para as operadoras de cartão de crédito) a responsabilidade por atuar como garantidoras do cumprimento de negócios jurídicos entre as partes, que são distintos do seu campo de atuação, o que foge à responsabilidade e nexo causal com as suas atividades. Ainda, no caso concreto, inexiste responsabilidade da referida parte ré por suposta desídia na sua conduta quando do pedido formulado na via administrativa, sob a alegação da parte autora de que a ré poderia cancelar a cobrança das parcelas ainda não adimplidas. Isso porque a ordem de pagamento é efetuada a vista em favor do seu destinatário, de modo que o pagamento parcelado do valor pela parte autora na sua fatura de cartão de crédito não significa que seria possível obstar o repasse de parte da quantia ao destinatário final. Trata-se de relações distintas, visto que a opção assegurada ao consumidor para pagamentos parcelados decorre de benefício ofertado pelas empresas de cartão de crédito, que em contrapartida auferem benefício com a eventual cobrança de juros, mas que não interfere no recebimento dos valores pelos destinatários dos pagamentos.
VI. Quanto à ausência de responsabilidade das empresas responsáveis apenas pela intermediação do pagamento a 3a Turma Recursal se manifestou recentemente no seguinte sentido: “4. É certo que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor erigiu solidariedade na responsabilidade na cadeia de fornecimento por 'fato do produto' (art. 12), 'por fato do serviço' (art. 14) e por 'vícios do produto e do serviço' (art. 18). E ao fazê-lo não estabeleceu critérios limitadores do alcance da solidariedade. Tal não implica, entretanto, que toda e qualquer parcela de participação de fornecedores de serviços autorize o consumidor a demandar contra um ou todos sem delimitar a atuação de cada. (...) 6. É que, embora a solidariedade seja instituto de direito material a sua instituição como direito do consumidor tem por finalidade a facilitação da defesa, e não pode ser utilizado de forma abusiva contra aquele que, isoladamente, tomou parte apenas de um dos aspectos do negócio, como é o caso do contrato de intermediação de pagamento (Lei n. 12.865/2013), cujas instituições participam de centenas de milhões de transações diariamente sem, contudo, se responsabilizarem solidariamente em todas elas. (...) 11. Nesse contexto, o serviço efetivamente prestado pelo Recorrente intermediando o recebimento do pagamento em nada contribuiu para a falha cometida pelo fornecedor da operação de compra e venda ao consumidor. Na hipótese dos autos, a responsabilidade pela reparação dos danos é da primeira requerida - Aliexpress.com - por não ter entregado o produto vendido. 12. Assim reconheço assistir razão à Recorrente quanto ao afastamento de sua responsabilidade pela ausência de nexo de causalidade. (Acórdão 1614003, 07175369420228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica para a condenação da segunda parte ré, constata-se que se trata de relação de consumo, o que atrai a incidência do art. 28, § 5o, do CDC à espécie. Tal dispositivo alberga a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que pressupõe o simples inadimplemento do devedor para a sua aplicação quando a personalidade jurídica “for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”, não havendo que se perquirir acerca da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Todavia, trata-se de demanda ainda na fase de conhecimento, com objetivo de constituir eventual título a ser objeto de execução. Desse modo, neste momento processual inexiste comprovação de que a personalidade jurídica é óbice para o posterior pagamento da condenação, pois sequer foram iniciadas tentativas de constrição de valores para o recebimento do montante da condenação. Assim, mantém-se a improcedência do pedido condenatório em face da pessoa física, segunda parte ré nos autos.
VIII. Constata-se que o pacote turístico foi adquirido com antecedência para período de altíssima temporada (primeira semana de janeiro), sendo a parte autora surpreendida com o cancelamento unilateral da viagem cerca de 20 dias antes do início programado. Diante do período que a viagem seria realizada, é evidente que não seria possível à parte autora conseguir manter o seu destino de viagem de férias nos termos previamente programados, uma vez que os valores sobem significativamente conforme a proximidade da viagem, sobretudo em período de altíssima temporada. Assim, a solução alcançada pela parte autora foi realizar a sua viagem de férias para outro destino (Rio de Janeiro). Desse modo, a impossibilidade de usufruir da viagem turística para o destino programado quando já se aproximava o seu início é causa que ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que a situação relatada se mostra suficiente para apurar a significativa angústia e frustração vivenciada pela parte autora, configurando o dano moral.
IX. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação dos ofendidos, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, o dano moral deve ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a primeira e a quarta rés ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, do STJ). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
XI. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.